Tribunal: TJMT
Processo: 0015330-43.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015330-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SORVETES FAST FOOD LTDA - CNPJ: 05.831.594/0001-04 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), SORVETES FAST FOOD LTDA - CNPJ: 05.831.594/0002-87 (APELADO), PANTANAL ALIMENTOS FAST FOOD LTDA - EPP - CNPJ: 07.369.078/0001-27 (APELADO), AMERICA FAST FOOD LTDA - EPP - CNPJ: 03.908.184/0006-95 (APELADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (ADVOGADO), AMERICA FAST FOOD LTDA - EPP - CNPJ: 03.908.184/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

FIXAÇÃO POR EQUIDADE — IMPOSSIBILIDADE —PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1076/STJ — RECURSO PROVIDO.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença (Id. 94760489 – fl. 149) proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública Estadual da Capital que, em
ação anulatória de débitos fiscais com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por
SORVETES FAST FOOD LTDA
, homologou a desistência da ação requerida pela parte apelada, condenando-a ao pagamento do valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8º,
c.c
, § 10, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, assegura que “
no presente caso, não se está diante de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de valor inestimável, não sendo aplicável a fixação por apreciação equitativa
”.

Verbera que “
o artigo 85, § 3º, do CPC/15, aplicável nas causas em que a Fazenda Pública é parte, prevê, igualmente, que os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
”, logo, “
no caso em apreço, a condenação da parte contrária em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios está aquém do percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico, considerando-se o valor da causa (R$ 26.914,18 em 25/03/2014, fls. 54), motivo pelo qual os honorários devem ser majorados
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios a seu favor sejam majorados, em conformidade com o artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante aos honorários de sucumbência recursal (Id. 94760497).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

As apeladas SORVETES FAST FOOD LTDA. e outras ajuizaram a ação anulatória de crédito fiscal em relação aos

lançamentos supostamente indevidos de ICMS, representados pelos Documentos de Arrecadação constantes nos ID ́s. 94760481 ao 94760485, sobre operações de prestação de serviços de logística, prestados por FDB DISTRIBUIDORA LTDA., e destinadas às autoras.

Além disso, pleitearam a condenação da apelante em indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dando à causa o valor de R$ 26.914,18 (vinte e seis mil, novecentos e catorze reais e dezoito centavos).

Sem que fosse analisado o pedido de tutela antecipada, foi apresentada a contestação do Estado de Mato Grosso, as apeladas impugnaram (Id. 94760487 – fl. 158) e, assim, após a reiteração do pedido de concessão da tutela de urgência, foi indeferido (Id. 94760487).

As apeladas interpuseram agravo de instrumento na data de 24/10/2017 contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 94760489). Na data de 25/10/2017 o efeito ativo ao recurso também fora indeferido pelo então relator Desembargador Márcio Vidal (Id. 94760489 – fl. 62).

Posteriormente, na data de 7/8/2018, as apeladas peticionaram nos autos informando a realização de acordo com o apelante por meio do REFIS, oportunidade na qual todos os lançamentos tributários objeto da lide foram revisados pelo apelante e quitados pelas apeladas, com a juntada dos documentos comprobatórios e requerendo a extinção do processo, por perda do objeto, “
sem ônus sucumbenciais para as partes, já que as custas e taxas já foram quitadas no início da ação, bem como os honorários gerados a partir do crédito tributário remanescente objetos desta ação foram quitados através do FUNJUS
” (Id. 94760489 – fl. 66).

O Estado de Mato Grosso, na data de 28/9/2018, manifestou confirmando a quitação do crédito pelo acordo do REFIS com as apeladas, porém, esclareceu que “
não há que se falar em extinção da ação sem o arbitramento de honorários em favor da Fazenda Pública, tendo em vista que o requerente deu causa a presente ação anulatória e o pagamento do FUNJUS na adesão ao REFIS apenas numerou os honorários da ação de execução fiscal nº 9197.10.2015.811.0041 (autos em apenso), não havendo que se falar em remuneração dos honorários na presente ação anulatória
”. Requereu a extinção da ação por perda do objeto com a condenação das apeladas em honorários sucumbenciais relativos, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 94760489).

E assim, prolatou-se a sentença que homologou a desistência das apeladas e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-as, por juízo de equidade, no valor de R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, § 8º,
c.c
§10 do mesmo
Códex
Processual, considerando que “
segundo a firme compreensão do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução e nos embargos do devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações
”.

Pois bem. Considerando o limite da devolvida para o recurso (
tantum devolutum quantum appellatum
), quanto ao
quantum
arbitrado a título de honorários, razão assiste ao apelante.

A verba honorária fora arbitrada no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil (equidade).

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos, em face da redação do Código de Processo Civil versus o critério da razoabilidade.

No Superior Tribunal de Justiça, culminou na deliberação do Tema n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Vejamos a ementa do entendimento sedimentado (matéria repetitiva):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Assim, nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”, exceção que não se afigura no caso em exame.

Ademais, recentemente incluída a redação do §6º-A, ao referido artigo 85: “
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”.

À guisa disso, diante do precedente qualificado, e considerando os pontos enumerados (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), os quais adiro, fixo os honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o princípio da causalidade (art. 85, §2º,
c.c
art. 90, CPC).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar, em parte, a sentença e fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022